Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PENAL.CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990, depois de, junto com dois comparsas, sendo um um adolescente, abordar um motorista na rua e lhe tomar o automóvel, um telefone celular e objetos de uso pessoal, intimidando-o com revólver.

2 Na apuração de crimes a palavra da vítima é sempre de grande importância, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada por outros elementos de convicção, tais como testemunhos. O uso de arma de fogo não exige a sua apreensão e perícia, podendo a prova ser suprida por outros meios, inclusive a palavra da vítima.

3 Afasta-se a menoridade relativa porque o réu contava mais de vinte e um anos na data do crime. O acréscimo de pena justificaria, em tese, o regime inicial fechado, mas a detração do tempo de prisão provisória determina o regime inicial semiaberto.

4 Provimento da apelação acusatória e desprovimento da defensiva.